Tribunal: STJ
Processo: 1076065-78.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707723 - SP(2024/0274998-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. FUNDAMENTOS DA
ART. 1.022
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d94b3733-2361-4146-bf3f-a6765e7c2348

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707723 - SP(2024/0274998-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA
ADVOGADOS
: ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
POR INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO CPC. FUNDAMENTOS DA
ART. 1.022
DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GENERAL SHOPPING BRASIL
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra decisão singular da minha lavra em que
rejeitei os embargos de declaração, por entender inexistentes os vícios do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos: a) a decisão embargada
enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento e exibiu fundamentação
clara e suficiente; b) a alegada obscuridade não se verifica, pois o pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos está objetivamente fixado nas razões da decisão
embargada; c) reafirmação dos fundamentos antes adotados, que afastaram a
alegação de violação do
do Código de Processo Civil e e) aplicaram os
art. 1.022
óbices das Súmulas
e
à pretensão de reanálise fático-probatória (fls. 504-
5/STJ
7/STJ
506).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que sua
pretensão recursal está pautada exclusivamente em argumentos jurídicos, sem
necessidade de reexame de provas; afirma que o contrato prevê encargos da locação
de 20% do valor do aluguel e que as normas gerais estabelecem o CRD e a provisão
orçamentária anual em observância ao § 2o do
da
defende a
art. 54
Lei 8.245/1991;
possibilidade de revaloração da prova, por se tratar de valoração legal da prova
Documento eletrônico VDA54216846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:45
Código de Controle do Documento: 7e4a7cfc-37dc-4c12-aa07-8e930f622ba0

apreciada no acórdão recorrido; requer a reconsideração da decisão agravada, bem
como afasta a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.021,
510-517).
Impugnação ao agravo interno às fls. 523-533, na qual a parte agravada
alega que o agravo interno é infundado e reitera a correção da decisão singular,
enfatizando a inexistência de vícios do
do Código de Processo Civil e a
art. 1.022
incidência das Súmulas
e
além de sustentar o caráter protelatório do
5/STJ
7/STJ,
recurso.
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada reconsiderou decisão anterior sobre
intempestividade, reconheceu a tempestividade do agravo em recurso especial e, no
mérito, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, afastando a
violação do
I, do Código de Processo Civil e aplicando os óbices das
art. 1.022,
Súmulas
e
diante da necessidade de documentos justificativos dos
5/STJ
7/STJ,
lançamentos e da interpretação contratual relativa a encargos e rateio nas relações de
shopping center (fls. 482-486).
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir que sua
pretensão seria exclusivamente jurídica, a defender a possibilidade de revaloração da
prova e a reiterar cláusulas contratuais sobre encargos de 20% e critérios de CRD e
provisão orçamentária, sem enfrentar objetivamente os fundamentos adotados na
decisão agravada quanto à inexistência de negativa de prestação jurisdicional e à
incidência dos óbices das Súmulas
e
(fls. 513-516).
5/STJ
7/STJ
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo relativo à negativa de prestação jurisdicional, nem
os fundamentos de aplicação das Súmulas
e
pois a agravante não
5/STJ
7/STJ,
demonstrou omissão específica no acórdão dos embargos de declaração, tampouco
afastou, de modo concreto, a necessidade de reexame probatório ou de interpretação
contratual para infirmar a conclusão sobre a insuficiência das planilhas sem lastro
documental, limitando-se a tecer argumentação absolutamente genérica.
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA54216846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:45
Código de Controle do Documento: 7e4a7cfc-37dc-4c12-aa07-8e930f622ba0

Ademais, ainda que assim não fosse, a decisão que rejeitou os embargos de
declaração está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
pois apenas reafirmou, suficientemente, os fundamentos antes adotados para negar
provimento ao recurso especial, em observância às Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
A parte agravante insiste na tese de que sua pretensão recursal seria
exclusivamente jurídica e dispensaria o reexame de matéria fático-probatória. Ocorre
que tal alegação não se sustenta, porquanto a controvérsia examinada pelo Tribunal
de origem girou em torno da suficiência das planilhas apresentadas pela ré na ação de
exigir contas e da necessidade de apresentação de documentos comprobatórios dos
lançamentos, questões essas que demandam, necessariamente, a análise das
circunstâncias fáticas e probatórias dos autos.
Por outro lado, a alegação da parte agravante de que o contrato prevê
encargos de 20% do valor do aluguel e que as normas gerais do shopping
estabelecem o CRD e a provisão orçamentária anual não afasta a incidência dos
óbices das Súmulas
e
pois a controvérsia não reside propriamente na
5/STJ
7/STJ,
interpretação abstrata dos dispositivos contratuais ou legais, mas sim na verificação
concreta da regularidade das contas apresentadas à luz dos documentos existentes
nos autos, o que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.
A propósito, esta Corte se posiciona no sentido de que é inviável o reexame,
em recurso especial, da interpretação conferida a cláusulas de convenção de
condomínio para definição de critérios de rateio de despesas entre condôminos
proprietários e locatários. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - CRITÉRIO DE RATEIO -
CONDÔMINOS PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS - PRETENSÃO DE REVISÃO
DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO DE
CONDOMINIO - IMPOSIÇÃO DO ÓBICE SUMULAR N.o
[...]
05/STJ.
Conferir
solução diversa à causa demandaria a realização de outra exegese do
pactuado, com cuidadosa análise das cláusulas da Convenção condominial a
fim de averiguar a possibilidade de se extrair entendimento no sentido de
que o critério de divisão de encargos previsto é adstrito, unicamente, aos
locatários. Logo, há de se reconhecer que o conhecimento do especial, na
espécie, implica na análise do acerto de decisão lastreada puramente em
interpretação de cláusulas contratuais, esbarrando, portanto, no enunciado
. 4. Recurso especial não conhecido. (
da Súmula no 05/STJ
REsp n. 493.723/DF,
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, relator para acórdão Ministro Jorge Scartezzini,
Quarta Turma, julgado em
DJ de
p. 354. - g.n.)
22/8/2006,
19/3/2007,

Nesse contexto, a decisão agravada está em harmonia com a orientação
jurisprudencial pacífica desta Corte Superior de que a valoração do conjunto probatório
realizada pelo Tribunal de origem não pode ser revista em recurso especial, salvo nas
hipóteses de valoração legal da prova, o que não se verifica no caso dos autos.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Documento eletrônico VDA54216846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:45
Código de Controle do Documento: 7e4a7cfc-37dc-4c12-aa07-8e930f622ba0

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:45
Código de Controle do Documento: 7e4a7cfc-37dc-4c12-aa07-8e930f622ba0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.707.723 / SP
Número Registro: 2024/0274998-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070888620218260309 10760657820218260100 1076065782021826010050000 20220000196634
20220000284618 202202591114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: RUBINELLA INDUSTRIA DE MODAS LTDA
ADVOGADOS : ODAIR DE MORAES JÚNIOR - SP200488
CYBELLE GUEDES CAMPOS - SP246662
Documento eletrônico VDA54622482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:13
Código de Controle do Documento: 0c5552d4-0083-47c9-913f-b2f674e12e27

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:13
Código de Controle do Documento: 0c5552d4-0083-47c9-913f-b2f674e12e27